Tribunal: TJMT
Processo: 0009631-92.2015.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009631-92.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ORACILDO NASCIMENTO - CPF: 888.381.968-34 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ORACILDO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 032.617.751-57 (APELANTE), VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 051.321.191-82 (APELANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORAS EXCEDENTES. VÍNCULO COM O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). OMISSÃO DO MUNICÍPIO NO RECOLHIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por servidora municipal, e depois por seus herdeiros habilitados nos autos, contra o Município de Tangará da Serra, visando ao reconhecimento da obrigação de recolhimento previdenciário sobre horas excedentes trabalhadas e à reparação por danos morais decorrentes da omissão do ente público.

2.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o recolhimento previdenciário sobre as referidas horas não se deu por ausência de opção do servidor e que não restou comprovado o dano moral.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o Município tinha obrigação legal de recolher contribuições previdenciárias sobre as horas excedentes trabalhadas; e (ii) se a suposta omissão municipal enseja reparação por danos morais.

III.
Razões de decidir

4. A Lei Complementar Municipal nº 153/2011 prevê que o servidor pode optar pela inclusão das horas extras na base de cálculo da contribuição previdenciária, o que não restou demonstrado no caso concreto.
5. Os documentos constantes dos autos indicam que a servidora recebeu a remuneração correspondente às horas excedentes, sem que houvesse o desconto previdenciário, o que evidencia a ausência de irregularidade por parte do Município.

6. O dano moral não se configura, pois não há prova de que a conduta do ente público tenha causado prejuízo à dignidade ou abalo psicológico dos servidores.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há obrigação de recolhimento previdenciário sobre horas excedentes quando o servidor não manifesta expressamente sua opção pela incidência da contribuição, nos termos da legislação municipal aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
EC 43/2003; Lei Complementar Municipal nº 153/2011, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1007575-59.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024.

Apelação Cível Nº 5002615-16.2021.4.04.7202/SC. relatora: Desembarga-dora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Oracildo Nascimento e outros em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
.

A parte autora, ingressou com a presente ação, representando o espólio da falecida servidora Jucemar da Silva Nascimento, alegou que o Município de Tangará da Serra não efetuou corretamente o recolhimento das contribuições previdenciárias sobre as horas/aulas excedentes por ela trabalhadas, impedindo que a segurada tivesse acesso integral aos benefícios previdenciários.

Na inicial requereu, a condenação do ente municipal ao recolhimento retroativo das contribuições previdenciárias junto ao INSS e, subsidiariamente, ao regime próprio de previdência (SERRAPREV), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município apresentou contestação, sustentando que a servidora
não manifestou opção pela incidência de contribuição previdenciária sobre as horas excedentes
e que os recolhimentos seguiram a legislação municipal vigente. Além disso, alegou que não houve qualquer irregularidade que pudesse ensejar dano moral.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos
,
sob o fundamento de que

o recolhimento previdenciário sobre as horas excedentes era facultativo

e que

não ficou demonstrado o dano moral
.

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos iniciais e pugnando pela reforma da sentença.

O Município apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade o que justifica o conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado trata-se de
Apelação Cível
interposta por Oracildo Nascimento e outros em face de sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
.

A matéria em discussão envolve a
obrigação do ente municipal em recolher contribuições previdenciárias sobre as horas excedentes trabalhadas por servidora pública
e a eventual responsabilidade civil decorrente dessa suposta omissão.

No que tange a
Contribuição Previdenciária sobre Horas Excedentes,

nos
termos da
Lei Complementar Municipal nº 153/2011
, o servidor
pode optar
pela inclusão das parcelas remuneratórias percebidas a título de horas extras na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme disposto no artigo 54, §2º, vejamos:

Art. 54 Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro vencimento, ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado. (Redação dada pela Lei Complementar nº
242
/2020)

...

§ 2º
O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em decorrência de local de trabalho, horas extras, do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança
, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº
41
, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal. (grifo nosso).

No caso dos autos,
não há nos autos qualquer prova de que a servidora tenha exercido essa opção
,
o que afasta a obrigação do Município em efetuar os recolhimentos.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que
não há imposição legal de contribuição previdenciária sobre horas extras quando inexistente norma específica determinando a compulsoriedade da incidência
. Nesse sentido, a Segunda Câmara de direito público, já decidiu que
as verbas de caráter eventual, como horas extras, somente integram a base de cálculo da contribuição previdenciária se houver expressa previsão legal e opção do servidor,

in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, MT, APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS – REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC N.° 41/2003 – INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS NO CÁLCULO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ARTIGO 54, § 1°, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 153/2011 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. De acordo com a regra de transição estabelecida no referido artigo 6°, da EC n.° 41/2003, ressalvadas as hipóteses em que o servidor opte pela aposentadoria com proventos calculados de acordo com o artigo 40, da Constituição Federal ou pela prevista no artigo 2°, da EC n.° 41/2003, o servidor pode aposentar-se com proventos integrais, que correspondem à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 2.
O artigo 54, da Lei Complementar Municipal n.° 153/2011, disciplina que o cálculo das contribuições é elaborado a partir vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, ressaltando que é defeso incluir o adicional de tempo de serviço, as horas extras e o adicional de insalubridade, salvo quando o servidor optar pela aposentadoria com fundamento no artigo 40, da Constituição Federal, com a redação data pela EC n.° 41/2003.
3.
Na hipótese, a servidora optou pela aposentadoria com proventos integrais, nos termos do artigo 6°, da EC n.° 41/2003. Logo, incabível a inclusão das horas extras e adicional de insalubridade no cálculo do benefício, por expressa vedação legal
. 4. Sentença mantida. Recurso não provido.
(N.U 1007575-59.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024) (grifo nosso).

Ausente às provas nos autos e o fato constitutivo do direito,
não há irregularidade na conduta do Município em não recolher junto ao INSS as horas extras
, vez que apenas observou o regramento vigente.

Para que se configure a responsabilidade civil do ente público e concessão da
Indenização por Danos Morais
, é imprescindível a demonstração/comprovação do
ato ilícito
,
dano

e
nexo causal
.

Note-se que
não há comprovação de que a conduta do Município tenha causado efetivo prejuízo moral à servidora ou a seus sucessores
.
O simples fato de não ter havido recolhimento previdenciário sobre as horas excedentes
não caracteriza, por si só, um dano material e moral indenizável
,
especialmente porque o regime previdenciário aplicável prevê a faculdade de inclusão dessas verbas.

A jurisprudência é firme no sentido de que
o mero aborrecimento administrativo ou eventual frustração no recebimento de benefício previdenciário não configura, isoladamente, dano moral
.

EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDEFERIMENTO/cassação DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO GRAVE INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA.
São três os elementos reconhecidamente essenciais na definição da responsabilidade civil - a ilegalidade, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro.
O indeferimento de benefício previdenciário, ou mesmo o cancelamento de benefício por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. Somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou ilegal por parte da Administração, o que no caso concreto inocorreu
.
ACÓRDÃO:
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Porto Alegre, 14 de setembro de 2022. Apelação Cível
Nº 5002615-16.2021.4.04.7202/SC.
relatora: Desembargadora
Federal

VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA.

Portanto,
inexiste fundamento para a indenização pleiteada
, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Posto isto,
mantenho a sentença de primeiro grau e
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025